Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719129-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 AGRAVADO: CONCEICAO MARIA GOMES, MARIA JOSE GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0708500-78.2019.8.07.0001, movido em desfavor de CONCEIÇÃO MARIA GOMES e MARIA JOSE GOMES, determinou a realização de perícia contábil – às expensas da exequente (ora agravante) – em razão da discordância apresentada aos cálculos da Contadoria Judicial, e designou profissional para a realização do aludido ato. Nas razões (ID 26524603), argumenta que, ao contrário do registrado pelo juízo singular, não apontou qualquer equívoco na metodologia utilizada pela Contadoria; apenas indicou quais valores deveriam integrar os cálculos realizados pelo órgão assistente (tidos como incompletos). Destarte, rechaça a ocorrência de discordância, aduzindo que a própria manifestação técnica – ao esclarecer que despesas e parcelas mencionadas no documento de ID 88217295 remetem a questões jurídicas e, portanto, dependem de apreciação judicial – reconheceu a não inclusão de tais pontos em seus cálculos. Assim, caberia ao juízo singular decidir sobre a manifestação da Contadoria e, após realizado tal exame, seria suficiente a realização de simples operações aritméticas. Tece considerações acerca da possibilidade de inclusão, no montante exigido, das despesas e parcelas não contempladas. Em suma, alega não haver razões para a realização da prova pericial, pelos seguintes motivos: a) necessário o exame do juízo acerca do parecer da Contadoria – cabimento da pretendida inclusão dos valores; b) ausência de pedido do exequente para a produção de prova técnica; c) cálculos que não denotam qualquer complexidade. Subsidiariamente, defende que o ônus financeiro concernente à prova técnica deve recair sobre a agravada. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, simultaneamente, pela imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo comprovado (ID 26524605). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que determinou a realização de perícia contábil – às expensas do credor – em razão da discordância apresentada aos cálculos da Contadoria Judicial, e designou profissional para a realização do aludido ato. Em suma, alega não haver razões para a realização da prova técnica, pelos seguintes motivos: a) necessidade de exame prévio do juízo acerca do parecer da Contadoria – cabimento da pretendida inclusão dos valores; b) ausência de pedido do exequente para a produção de prova técnica; c) cálculos que não denotam qualquer complexidade. Subsidiariamente, defende que o ônus financeiro concernente à prova técnica deve recair sobre a agravada. Merece destaque o registro feito pela Contadoria Judicial na manifestação de ID 91705622. O órgão técnico auxiliar afirma, de forma expressa, que “os pontos levantados pelo exequente no ID 88217295 remetem a questões jurídicas”, sobre as quais apenas o Juízo poderia definir. Portanto, sem avançar em profundidade sobre as teses recursais, a circunstância mencionada acima aponta para os seguintes cenários: a) a conclusão alcançada, após eventual realização da prova técnica, pode ser a mesma, no sentido de que os pontos levantados pelo exequente ultrapassam o registro dos fatos e, portanto, reclamam prévio exame jurídico; b) a própria Contadoria não se furtaria a uma nova consulta, após pronunciamento judicial sobre as matérias apresentadas. Assim, não se pode dizer que a pretensão ora veiculada está despida de plausibilidade. Ademais, resta evidente o risco à utilidade dos atos processuais, pois além de determinada a realização da perícia, o juízo singular já designou profissional para a tarefa e este, por sua vez, já apresentou proposta de honorários. Nesse descortino, caso não concedido o efeito suspensivo, o agravante estaria obrigado a promover o depósito concernente aos honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. E, conquanto o depósito de valores seja medida reversível, caso iniciada a perícia, haveria risco de inutilidade, caso provido o presente recurso. Sem embargo, não prospera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (para imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial). A medida, de caráter satisfativo, esvaziaria a discussão submetida a este órgão. Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator